Tribunal: TJBA
Processo: 8132355-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132355-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS JOSE TELES SANTANA

Advogado(s)
:
ANGELA MASCARENHAS SANTOS, LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MODALIDADE ACIDENTÁRIA. PERÍCIA. LAUDO DESFAVORÁVEL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS MOLÉSTIAS E O TRABALHO EXERCIDO. NÃO VERIFICADO. ACIDENTE DE TRABALHO. INOCORRÊ
NCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos relacionados à transformação de benefícios previdenciários na modalidade acidentária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu acidente de trabalho a justificar a transformação dos benefícios previdenciários para a modalidade acidentária.

III. Razões de decidir

3. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço de empresa ou de empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

4. No caso dos autos, com a devida instrução probatória, apurou-se que as moléstias que acometem a parte autora, ora apelante, não possuem nexo de causalidade com o trabalho por ele exercido.

5. Inviável a transformação dos benefícios previdenciários para a modalidade acidentária, ante a ausência de comprovação de que ocorreu o acidente do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8132355-14.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARCOS JOSE TELES SANTANA
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator